Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720033-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: GILMAR CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação anulatória e de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada por GILMAR CARDOSO DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão dos descontos no benefício do INSS do autor relativos ao contrato objeto da lide. Alega o agravante, em síntese, que o procedimento adotado pelo Banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade diante dos fatos alegados, bem assim que as cláusulas contratuais que regulam a avença são lícitas e não se revestem de abusividade. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual entende que a decisão agravada “configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer”. Aponta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação decorrente da determinação para que o Banco agravante cessasse as cobranças referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto da lide e que teria sido realizado de boa-fé pelos contratantes. Aduz, ainda, acerca da ausência de razoabilidade na fixação da multa por descumprimento, tanto em razão do valor quanto ao prazo conferido para sua efetivação, discorrendo por fim, sobre a natureza das astreintes. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da determinação de suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como a multa arbitrada. Preparo regular no ID 26718699. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Precipuamente, busca a instituição financeira agravante a suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor na origem, ora agravado, determinando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário relativos ao contrato em liça naquela lide. O argumento utilizado pelo Juízo a quo para deferir a medida liminar foi o de que “os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados”, ressaltando a o documento trazido pelo autor que revela “reiterada cobrança a título de amortização de cartão de crédito BMG” (ID 9341090). Com efeito, para que seja concedida a tutela provisória de urgência é necessária a presença dos requisitos autorizadores, constantes do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, revolvendo a argumentação elencada na exordial com o acervo probatório trazido pela parte autora, notadamente os extratos de sua conta corrente (ID 93163993 e 92698678) e o contracheque (ID 92698676), bem assim a tabela onde franqueia os valores do empréstimo que infere ter tomado junto com o ora agravante (ID 92699403), os valores descontados mediante consignação e a taxa de juros alegadamente incidente sobre o contrato, tem-se que, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, adequada a medida tomada na origem em suspender os descontos no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações do autor, as quais restam corroboradas pelos indícios oriundos dos elementos de prova colacionados aos autos até o momento, consistindo nas afirmações de que, inobstante tenha buscado firmar contrato de empréstimo com a instituição financeira, mediante consignação dos valores em folha de pagamento, após o pagamento dos valores e ante a continuidade dos descontos, contatou a instituição e foi cientificado de que na verdade havia aperfeiçoado uma espécie de cartão de crédito com reserva de margem consignada, mesmo alegando nunca ter recebido qualquer plástico. Inexorável que se incursione na produção das provas a serem produzidas pelas partes na origem, mediante contraditório e garantida a ampla defesa, notadamente o próprio instrumento contratual firmado entre as partes, o qual, até o momento, não foi trazido à baila, bem assim se averigue as condições em que se deu a contratação, se pelo meio presencial ou virtual, para que se possa melhor aclarar a alegada abusividade na contratação decorrente de ausência ou deficiência de informação ao consumidor, ou mesmo da alegada má-fé pela instituição financeira. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em sede de cognição sumária, não se verifica no caso o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação que prejudique o agravante, o regular andamento do feito, nem mesmo se encontra presente a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. Registre-se, por oportuno, que há maior risco de dano à parte hipossuficiente na relação contratual, notadamente o consumidor agravado, na manutenção dos descontos consignados em seus proventos, do que à instituição financeira, acaso declarados aqueles ilegais ao cabo da demanda. Do contrário, os descontos, poderão ser restabelecidos, devidamente corrigidos, visto que o pleito liminar concedido, acaso eventualmente não confirmado, corre à conta e risco da parte que o postulou ao Juízo. No concernente às astreintes fixadas, por sua vez, não se revela, aprioristicamente, infringência à proporcionalidade ou à razoabilidade, estando adequada ao fim cominatório e persuasivo para o qual se destina, tendo sido fixado prazo generoso para cumprimento, bem assim limitando o valor por evento a um máximo, de modo que se revela medida compatível ao caso concreto versado nos autos, sobretudo em se tratando de instituição bancária renomada e de grande porte. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa o teor desta decisão. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator